Tribunal: TJDFT
Processo: 0747690-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747690-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO WITCZAK APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Maurício Witczak contra a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 48435210). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). 3. A exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida, motivo pelo qual o apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Registre-se que o apelante é servidor público, lotado na Secretaria de Educação do Distrito Federal, atua como professor de educação básica e aufere uma renda bruta mensal de R$ 10.182,25 (dez mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme se verifica no ID no 4843458. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro